Tribunal: TJMT
Processo: 0000440-84.2014.8.11.0046
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000440-84.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDEMAR FUHR - CPF: 085.952.670-49 (APELADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença promovido em face de EDEMAR FUHR, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o argumento de satisfação integral da obrigação. O valor executado era de R$ 10.547,63, tendo sido bloqueado apenas R$ 7.649,81 via SISBAJUD. O exequente requereu o levantamento do valor bloqueado e o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente. No entanto, sem que tivesse sido
intimado para apresentar o demonstrativo atualizado do débito, conforme determinado, o juízo de origem acolheu pedido do executado e extinguiu a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao contraditório, diante da ausência de intimação do exequente para manifestação sobre o adimplemento e eventual prosseguimento da execução; (
ii
) verificar se houve de fato o pagamento integral do débito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5º, LV, da CF/1988 e no art. 10 do CPC, impedem a extinção do feito sem que a parte exequente tenha oportunidade de se manifestar sobre fato que pode ensejar a extinção da execução.

O juízo de origem havia expressamente determinado a intimação do exequente para apresentar o demonstrativo atualizado do débito, mas proferiu sentença extinguindo a execução antes do cumprimento dessa providência, violando o devido processo legal.

A extinção da execução somente é possível quando comprovado o pagamento integral do débito (art. 924, II, do CPC). No caso, o valor bloqueado (R$ 7.649,81) foi inferior ao valor da execução (R$ 10.547,63), e não há nos autos comprovação de pagamento do saldo restante.

Precedentes do STJ e do TJMT reconhecem como nula a sentença que extingue execução por suposto adimplemento sem oportunizar manifestação da parte exequente, especialmente quando não há prova da quitação total da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juízo não pode extinguir o cumprimento de sentença com base em adimplemento da obrigação sem antes oportunizar à parte exequente a manifestação sobre o alegado pagamento.

A extinção da execução pressupõe a satisfação integral da obrigação, devidamente comprovada nos autos.

A ausência de intimação da parte interessada para apresentar demonstrativo atualizado do débito configura violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 10, 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2060146/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.06.2023,
DJe
30.06.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0013532-13.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro - MT, que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que teria havido satisfação integral da obrigação.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de EDEMAR FUHR, visando ao recebimento de honorários sucumbenciais no montante de R$ 10.547,63 (dez mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Não tendo havido pagamento voluntário por parte do executado, foi realizado bloqueio via sistema SISBAJUD, que resultou na constrição da quantia de R$ 7.649,81 (sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavo), valor este manifestamente inferior ao montante total executado.

Diante da insuficiência do valor bloqueado para a satisfação integral do crédito exequendo, o Estado de Mato Grosso requereu, por meio
de petição acostada ao I
d
187000361, o prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente, bem como o levantamento da quantia já bloqueada, indicando, para tanto, os dados bancários necessários para a transferência dos valores.

O Juízo
a quo
, por meio da decisão de I
d
189452889, deferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento da quantia depositada nos autos e determinou a intimação da parte executada sobre a expedição do referido alvará. Ademais, determinou que, após, fosse intimada a parte exequente para apresentar o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, e requerer o que entendesse de direito para prosseguimento da execução.

Ocorre que, sem que houvesse a efetiva intimação do exequente para apresentação do demonstrativo atualizado do débito, conforme determinado na decisão supracitada, o Juízo
a quo
, acolhendo pedido da parte executada, proferiu sentença (I
d
197823386) extinguindo o feito com fundamento no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que teriam sido "satisfeitas todas as obrigações dos presentes autos".

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (I
d
202980429), sustentando, em síntese: (i) a nulidade da sentença por ausência de intimação do exequente para manifestação quanto ao adimplemento e eventual prosseguimento da execução, em violação ao art. 10 do Código de Processo Civil; e (
ii
) a inexistência de pagamento integral do débito, uma vez que o valor executado era de R$ 10.547,63, e o bloqueio
foi de apenas R$ 7.649,81, não havendo nos autos qualquer prova de pagamento do valor restante.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte executada quedou-se inerte, conforme certificado na decisão de I
d
. 206953914, que recebeu o recurso de apelação e determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
Da admissibilidade recursal

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Do mérito recursal

2.1.
Da nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa

O cerne da controvérsia recursal reside, primordialmente, na alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação do exequente para manifestação quanto ao adimplemento e eventual prosseguimento da execução, em violação ao art. 10 do Código de Processo Civil.

O princípio do contraditório, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e reforçado pelo art. 7º do Código de Processo Civil, constitui garantia fundamental do processo, assegurando às partes o direito de influir eficazmente nas decisões judiciais. Trata-se, pois, de princípio que se desdobra em duas dimensões: a formal, consubstanciada no direito de ser ouvido, e a substancial, materializada no poder de influência.

O art. 10 do Código de Processo Civil, por sua vez, consagra a vedação às chamadas "decisões-surpresa", ao estabelecer que
"o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício"
.

In
casu
, verifica-se que o Juízo
a quo
, por meio da decisão de I
d
189452889, determinou expressamente que, após a intimação da parte executada sobre a expedição do alvará, fosse intimada a parte exequente para apresentar o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, e requerer o que entendesse de direito para prosseguimento da execução.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, não houve a efetiva intimação do exequente para apresentação do demonstrativo atualizado do débito, conforme determinado na decisão supracitada. Não
obstante, o Juízo
a quo
, acolhendo pedido da parte executada, proferiu sentença (I
d
197823386) extinguindo o feito com fundamento no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que teriam sido "satisfeitas todas as obrigações dos presentes autos".

Tal proceder viola frontalmente o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez que o exequente não teve oportunidade de se manifestar sobre a alegação de pagamento integral do débito, nem de apresentar o demonstrativo atualizado do valor remanescente, conforme determinado pelo próprio Juízo.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. EXTINÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ,
"a vedação a decisões surpresa tem por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos
e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador" ( REsp n. 2.016.601/SP,
rel
. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma,
DJe
de 12/12/2022)
. 2. A extinção sem resolução de mérito do pedido de habilitação dos possíveis sucessores em cumprimento de sentença, fundada na falta de interesse processual motivada pela celebração de acordo administrativo com a substituída, sem que seja dada a oportunidade de manifestação à parte interessada, desprestigia o princípio que veda a decisão surpresa.
3 .
Agravo interno desprovido.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2060146 CE 2023/0088379-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2023
– destaquei.
)

Destarte, resta evidenciada a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se sua desconstituição e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a intimação do exequente para apresentação do demonstrativo atualizado do débito, conforme determinado na decisão de I
d
189452889.

2.2.
D
a inexistência de pagamento integral do débito

Ainda que superada a questão da nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, o que se admite apenas para fins
argumentativos, verifica-se que não houve pagamento integral do débito, o que, por si só, já seria suficiente para afastar a extinção do feito com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme se depreende dos autos, o valor executado era de R$ 10.547,63 (dez mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), e o bloqueio via sistema SISBAJUD resultou na constrição da quantia de R$ 7.649,81 (sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavo), valor este manifestamente inferior ao montante total executado.

Não há, nos autos, qualquer prova de pagamento do valor remanescente, razão pela qual não se pode falar em satisfação integral da obrigação, pressuposto necessário para a extinção do feito com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II -
a
obrigação for satisfeita;"

A propósito, colaciono o seguinte precedente jurisprudenciais:

“
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .

MAJORAÇÃO POSTERIOR POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Murillo Macedo Lobo contra sentença que, nos autos de Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 0013532-13.2015.8 .11.0041, julgou extinta a obrigação com base no artigo 924, II, do CPC, ao reconhecer o adimplemento da obrigação por parte da executada. O apelante sustenta que a obrigação não foi integralmente satisfeita, pois remanesce o pagamento dos honorários advocatícios majorados para 15% e da multa de 2% determinada em acórdão superveniente e transitado em julgado.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do cumprimento de sentença diante do não pagamento dos valores adicionais decorrentes da majoração dos honorários advocatícios e da multa fixada em acórdão posterior ao pagamento parcial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 .
A sentença que extingue o cumprimento de sentença com base no pagamento parcial não pode subsistir quando sobrevier acórdão transitado em julgado que majora os honorários advocatícios, formando novo título executivo.

4. A satisfação parcial da obrigação originária não exime a parte executada do cumprimento integral da obrigação tal como definida na última decisão judicial transitada em julgado.

5 .
O cumprimento de sentença deve ser readequado para incluir os valores reconhecidos em decisão posterior e definitiva, como os honorários majorados e a multa fixada, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido

Tese de julgamento:
1. A existência de acórdão transitado em julgado que majora os honorários advocatícios impõe a readequação do cumprimento de sentença, não se podendo declará-lo extinto enquanto remanescer parte da obrigação não satisfeita.

2. O pagamento parcial da obrigação originária não exonera a parte executada do adimplemento integral do título executivo judicial tal como consolidado em decisão superveniente.

3.
A extinção do cumprimento de sentença depende do adimplemento integral de todas as parcelas reconhecidas no título executivo judicial
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924,
II .

Jurisprudência relevante citada: TRF-3,
RecInoCiv
nº 0001240-02.2020.4.03 .6338, Rel. Juiz Federal Luiz Renato Pacheco Chaves de Oliveira, j. 15.02 .2024.

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2067990-37.2024.8 .26.0000, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 23.04.2024.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00135321320158110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2025
– destaquei.
)

Destarte, resta evidenciada a inexistência de pagamento integral do débito, o que, por si só, já seria suficiente para afastar a extinção do feito com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, impondo-se o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e,
no mérito
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a intimação do exequente para apresentação do demonstrativo atualizado do débito, conforme determinado na decisão de I
d
189452889.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025